Tribunal: STF
Processo: RE 1515001
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo regimental interposto por Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica - CEEE-D contra decisão mediante a qual não conheci dos embargos de divergência ao fundamento de que não são cabíveis embargos de divergentes quando o posicionamento do Plenário ou de ambas as Turmas se encontrar firmado na mesma direção da decisão embargada, conforme art. 332 do RISTF.



    A parte agravante insiste na semelhança do presente caso com o precedente paradigma, RE nº 833.208/MG-AgR-EDv. Alega que, por ser um das concessionárias de energia elétrica do Estado do Rio Grande do Sul, possui características parecidas com as da CEMIG, também com ações negociadas na bolsa de valores.



    Ressalta que o Tribunal de Origem pontuou que o imóvel tributado consiste em subestação de energia. Enfatiza que tal imóvel está afetado à concessão, servindo para a atividade-fim de distribuição de energia elétrica (interesse público).



    Decido.



    É caso de reconsideração.



    Verifico que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 1.317.330/MG, reconheceu a repercussão geral da matéria constitucional relativa à garantia de imunidade tributária para fins de incidência de IPTU em relação a bens imóveis de estatais afetados à prestação de serviço público, sob o Tema de nº 1.398 da sistemática da repercussão geral.



    O acórdão de reconhecimento restou assim ementado:



    Ementa: Direito constitucional e tributário. Recurso Extraordinário. Imunidade Recíproca. IPTU. Bens de estatal afetados à prestação de serviço público. Repercussão Geral. 



    I. Caso em exame 



    1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que afirmou a incidência de imposto territorial e predial urbano – IPTU sobre bem imóvel de Sociedade de Economia Mista afetado à prestação de serviço público. Isso ao fundamento de que a imunidade tributária recíproca não é garantida às estatais. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se há incidência de IPTU sobre bens imóveis de estatais afetados à prestação de serviço público, com fundamento na imunidade tributária recíproca. 



    III. Razões de decidir 



    3. O Supremo Tribunal Federal, no RE 1.479.602, afirmou a existência de repercussão geral de controvérsia sobre a incidência de IPTU sobre bens públicos afetados à prestação de serviço público concedido, com base na garantia de imunidade tributária recíproca (Tema 1.297/RG). 



    4. Em relação às estatais, no Tema 508/RG (RE 600.867), o STF fixou tese de repercussão geral assentando que as sociedades de economia mista, cujos ativos são negociados em Bolsas de Valores e que distribui lucros, não estão abrangidas pela imunidade tributária. Por sua vez, no Tema 1.140/RG (RE 1.320.054), concluiu que as empresas públicas e sociedades de economia mista que prestam serviços públicos essenciais, mas que não distribuam lucros a acionistas privados nem ofereçam risco ao equilíbrio concorrencial, são beneficiárias da imunidade tributária recíproca. 



    5. Constitui questão constitucional relevante definir se os bens imóveis de estatais afetados à prestação de serviço público têm a garantia de imunidade tributária para fins de incidência de IPTU, independentemente dos regimes concorrencial e de distribuição de lucros da estatal. 



    IV. Dispositivo 



    6. Repercussão geral reconhecida para a seguinte questão constitucional: saber se os bens imóveis de estatais afetados à prestação de serviço público têm a garantia de imunidade tributária para fins de incidência de IPTU. (RE 1.317.330 RG, Relator(a) Ministro Presidente, Tribunal Pleno, Dje 23/5/2025)



    Tendo em vista que a controvérsia ora em análise será objeto de julgamento perante a sistemática da repercussão geral sob o Tema nº 1.398/RG, entendo ser o caso de reconsideração da decisão agravada e de devolução dos autos ao Tribunal de origem para que se aguarde o julgamento do aludido precedente vinculante.



    Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada e determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário até o julgamento do RE-RG 1.317.330/MG (Tema 1398), nos termos do disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente